Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-64.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VICIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há posicionamento divergente no corpo da própria

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000127-64.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA SOUZA MARTINS COSTA - CPF: 038.478.311-27 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.
VICIO NÃO CARACTERIZADO.
INCONFORMISMO DA PARTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E REJEITADO
S
.

1. O
vício
de
contradição

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente

n
o corpo da própria

decisão
.
Não

se
caracteriza

o
vício

sanável

por

Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência do teor da sentença
com as
provas

produzidas

nos
auto
s, com
a

interpretação
do
texto
legal
ou
com o
entendimento

jurisprudencial
.

2.
Os
Embargos de
Declaração

deve
m

ser

utilizado
s

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC,STJ

EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte
.

3.
Declaratórios
conhecido
s
e
rejeitado
s
.

Embargos de
Declaração
:
1000127-64.2023.8.11.0055

Embargante
:
GLAUCIA SOUZA MARTINS COSTA

Embargado
:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 184026165/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 183656235/PJe2).
Sustentou
,
em

resum
o
,
haver

contradição
no
decisum

em

relação

ao
que
vem

sendo

decidido

pelo
Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Con
tradição
.

A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente
no
corpo
da
mesma

decisão
,
quando
,
por

exemplo
, um dos
tópicos
da
fundamentação

está

em

descompasso
com outro
ou
com a
própria

parte

dispositiva
.

A
ssim

sendo
e
em

análise

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Isto

porque

não

se
caracteriza

o
vício

sanável

por
Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
se
baseia

em

element
os

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência do teor da sentença
com as
provas

produzidas

nos
autos, com
a

interpretação
do
texto
legal
ou
com o
entendimento

jurisprudencial
.

Nesse

sentido
:

(...) 1. "
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos
de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado
-
por

exemplo
,
a

incompatibilidade
entre
a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode

ser

externo
,
como
outro
acórdão
,

ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg
no

REsp
1189309/
RJ, Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe

05/12/2013
)
.(
...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No
presente

c
aso
,
tendo

em
vista que a
contradição

apontada
pela
parte

embargante
é externa
ao

julgado
,
já
que
busca
a
reforma

com base
em

adoção
de
entendimento

divergente

daquele

supostamente

adotado
pela
jurisprudência
.

Destaco
que
o

Recurso
de Embargos d
e Declaração é ferramenta processual idônea para sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código
de
Processo
Civil
.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do ST
J. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestan
do

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

ab
usiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/
2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
j
ulgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste

contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão

não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situ ação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
d
os
Embargos de
Declaração
,
mas
r
ejeito-os
.

Por fim, Embargos de Declaração como este podem ser interpretados como procrastinatórios, visto que utilizados como meio inadequado para buscar a alteração do julgado.
Deixo advertido
que a oposição de novos Embargos de Declaração desta natureza, mesmo que em outros processos, poderá ensejar aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024